Tribunal: TJDFT
Processo: 0012450-37.2013.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Processo : 0012450-37.2013.8.07.0005 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé suscitada em contrarrazões (id. 67368901). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator